Tribunal: TJMT
Processo: 1009530-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009530-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OURO FORTE MINERACAO LTDA - CNPJ: 04.224.774/0001-57 (APELADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA N. 986, DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por contribuinte, determinando a exclusão do ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST até a data de publicação do acórdão proferido no Tema n. 986, do STJ.

2.

A sentença foi prolatada após concessão de liminar favorável ao contribuinte. O Estado arguiu nulidade parcial da decisão por extrapolação do pedido e insurgiu-se contra a aplicação da modulação de efeitos prevista no referido Tema repetitivo.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao afastar o ICMS incidente também sobre a TUST, não incluída no pedido inicial; e (ii) definir se a modulação de efeitos fixada no Tema n. 986, do STJ, é aplicável quando a liminar, concedida antes do marco temporal, teve seus efeitos suspensos, mas foi posteriormente confirmada por sentença.

III. Razões de decidir

4.

A sentença extrapolou os limites objetivos da demanda ao afastar a incidência do ICMS sobre a TUST, não incluída na inicial nem abrangida pela liminar. Configurado julgamento
extra petita
, impõe-se a nulidade parcial da decisão.

5.

A liminar foi concedida em 01/07/2016, antes do marco de 27/03/2017 fixado pelo STJ para fins de modulação, e mantida por sentença de mérito. A suspensão de seus efeitos por decisão administrativa não afasta sua vigência formal, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A modulação de efeitos firmada no Tema n. 986, do STJ, alcança situações em que liminar válida foi concedida e mantida até a data da publicação do acórdão paradigma, ainda que tenha havido suspensão cautelar de seus efeitos externos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, para reconhecer a nulidade parcial da sentença apenas no ponto em que afastou a incidência do ICMS sobre a TUST, mantendo, quanto à TUSD, a concessão da segurança até a data fixada na modulação do Tema n. 986, do STJ.

Tese de julgamento
: “
1. É nula, por julgamento
extra petita
, a sentença que concede ordem além do pedido formulado na inicial, em afronta ao princípio da congruência.
2. A suspensão de eficácia da liminar não impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema n. 986, do STJ, desde que a decisão tenha sido concedida antes de 27/03/2017 e mantida por sentença de mérito.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
n/c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024, DJe 29.05.2024; TJMT, N.U.
1009597-11.2016.8.11.0041
, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada, afastando a incidência do ICMS sobre tarifas relacionadas ao uso do sistema elétrico (id. 336650396, págs. 01/12).

O Apelante levanta, preliminarmente, a ocorrência de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o pedido inicial se limitou à exclusão do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD –, ao passo que o ato judicial recorrido teria estendido indevidamente a concessão da segurança para afastar também a incidência do imposto sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST –, extrapolando os limites da pretensão deduzida em juízo, em afronta ao princípio da congruência.

No mérito, afirma que não é aplicável ao caso concreto a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema n. 986, do Superior Tribunal de Justiça, porque, embora tenha sido concedida liminar anteriormente ao marco temporal fixado pelo STJ, tal decisão perdeu sua eficácia em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares instaurado no âmbito deste Tribunal, circunstância que impediria o reconhecimento de situação jurídica consolidada apta a justificar a incidência da modulação.

Defende que a modulação de efeitos somente beneficia contribuintes cujas liminares tenham permanecido vigentes até o julgamento do referido Tema, o que não teria ocorrido na hipótese, uma vez que a suspensão das decisões precárias alcançou todas as ações que versavam sobre a matéria, independentemente da data de prolação.

Sustenta que a liminar deixou de produzir efeitos antes do julgamento do Tema n. 986, não podendo ser considerada vigente para fins de modulação.

Assevera que a aplicação da modulação em tais circunstâncias violaria a finalidade da medida, que visa resguardar a confiança legítima de contribuintes amparados por decisões judiciais eficazes, bem como afrontaria o princípio da isonomia, ao conceder tratamento favorecido a quem permaneceu sujeito ao mesmo regime tributário dos demais contribuintes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença no ponto em que afastou a incidência do ICMS sobre a TUST e, no mérito, para que seja reformada a decisão recorrida, com a denegação da segurança, ante a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema n. 986, do STJ ao caso concreto.

A Recorrida apresentou as
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 336650406, págs. 01/22).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento parcial do Apelo, tão somente para excluir da sentença a determinação de não incidência do ICMS sobre a TUST (id. 339761384, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se
contra a sentença que concedeu parcialmente a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada.

Denota-se dos autos que a pessoa jurídica
Ouro Forte Mineração Ltda.
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por coator, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, consistente na cobrança de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), incluída nas faturas mensais de energia elétrica fornecidas pela concessionária ENERGISA.

Na inicial, a Impetrante relatou que, embora reconheça a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE), o tributo vem sendo exigido também sobre a TUSD, por integrar o valor total da fatura, o que reputa ilegal.

Sustentou que a TUSD corresponde a encargo relacionado ao uso do sistema de distribuição, não se confundindo com a circulação da mercadoria energia elétrica, fato gerador do imposto estadual.

Defendeu que inexiste previsão legal para a incidência do ICMS sobre o serviço de distribuição de energia, aduzindo que o fato gerador do tributo ocorre apenas no momento do efetivo consumo da energia elétrica, e não nas etapas anteriores de transmissão ou distribuição.

Afirma que a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS configura exigência tributária indevida, por não representar operação mercantil.

Por fim, requereu, em sede liminar, a suspensão imediata da exigência do ICMS sobre a TUSD nas faturas de energia elétrica da sua unidade consumidora e, no mérito, a confirmação da ordem para declarar a ilegalidade definitiva da cobrança questionada.

O Julgador singular, em 01/07//2016, deferiu o pedido liminar (id. 336650360, págs. 01/06) e, no julgamento de mérito, concedeu, em parte, segurança, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo no 986, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.” (Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (id. 336650398, págs. 01/04).

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou os Declaratórios:

“
ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade parcial da sentença, em razão do julgamento
extra petita
.

Da Preliminar de Nulidade Parcial da Sentença por Julgamento
Extra Petita

O Apelante suscita a preliminar de nulidade parcial do ato sentencial recorrido, argumentando que houve julgamento
extra petita
, uma vez que
o pedido inicial se limitou à exclusão do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD –, ao passo que o ato judicial recorrido teria estendido a concessão da segurança para afastar também a incidência do imposto sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST.

Como se sabe, que a atividade jurisdicional deve se ater aos limites da causa de pedir e do pedido, sendo vedada a concessão de provimento em extensão superior àquela requerida pela parte.

Da análise detida da inicial, verifico que a Impetrante, ora Recorrida, limitou-se a requerer a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, sem qualquer referência à TUST.

A liminar deferida também restringiu a ordem ao afastamento da exigência do tributo sobre a TUSD.

Ocorre que a sentença atacada, ao incluir também a TUST, incorreu em vício de congruência.

Ressalto que, muito embora o Tema n. 986/STJ tenha tratado da inclusão de ambas as tarifas na base de cálculo do ICMS, a aplicação de sua modulação deve observar os limites objetivos da demanda.

Nessa quadra, é certo que a extensão automática do julgado paradigma para alcançar parcelas não abrangidas pelo pedido inicial viola a regra da adstrição ao pedido e configura decisão
extra petita
.

Sendo assim, o acolhimento da preliminar é medida que se impõe.

Por tais considerações,
acolho
a preliminar, a fim de limitar os efeitos da sentença unicamente à TUSD.

Do Mérito

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada
: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica,
como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final
(seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II,'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (Destaquei).

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até
27/3/2017
, desde que ainda estivessem em vigor.

Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo,
in verbis

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”. (Destaquei).

No caso em exame, a ação mandamental foi ajuizada em 27 de julho de 2016 e a concessão da liminar ocorreu em 01 de julho de 2016, portanto, resta incontroverso que foi preenchido o requisito estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer a aplicação da modulação dos efeitos em favor da Recorrida, a fim de afastar a cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD), lançadas na fatura de energia elétrica.

Registro que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, a
decisão liminar, concedida na ação mandamental, não perdeu sua eficácia em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares, instaurado no âmbito deste Tribunal, porque a modulação dos efeitos do julgamento do Tema n. 986, do STJ, tem efeito vinculante e, portanto, de observância obrigatória.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017 POSTERIORMENTE CONFIRMADA POR SENTENÇA. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA NÃO IMPEDE APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por contribuinte, reconhecendo o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica até a data de publicação do acórdão do STJ no Tema 986, com a consequente condenação do Estado à restituição dos valores pagos indevidamente no período, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a modulação de efeitos firmada no Tema 986 do STJ nos casos em que a liminar foi suspensa por decisão em incidente de suspensão de segurança e posteriormente confirmada por sentença; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores de ICMS pagos sobre TUST e TUSD nesse período, mesmo diante da existência de liminar supostamente vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida no Tema 986 do STJ firmou entendimento de que a TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final e lançadas na fatura, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC 87/1996.

4. A modulação dos efeitos dessa decisão preserva o direito dos contribuintes que obtiveram liminar favorável até 27/03/2017, desde que tal liminar tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão (29/05/2024).

5. A suspensão da eficácia da liminar por decisão em incidente de suspensão, nos termos da Lei 8.437/1992, não equivale à cassação ou reforma da decisão judicial, mas apenas suspende temporariamente seus efeitos externos, sem atingir sua vigência formal no processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito posterior restabelece sua eficácia plena, afastando definitivamente os efeitos da suspensão cautelar e consolidando a situação jurídica do contribuinte, nos moldes exigidos pela modulação do STJ.

7. O contribuinte faz jus à aplicação da modulação estabelecida no Tema 986, pois a liminar foi concedida antes do marco temporal fixado (05/08/2016), permaneceu formalmente vigente e foi expressamente confirmada pela sentença de mérito em 12/03/2025.

8. A restituição de indébito, contudo, depende da demonstração de que houve efetivo pagamento de ICMS sobre TUST e TUSD durante o período protegido pela modulação (27/03/2017 a 29/05/2024), pois não há presunção de recolhimento sob liminar suspensiva.

9. A sentença recorrida merece parcial reforma para condicionar a repetição de indébito à comprovação do pagamento indevido pela contribuinte em sede de liquidação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da eficácia de liminar, prevista na Lei 8.437/1992, não retira sua vigência formal no processo, tampouco impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ, quando a decisão é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

2. O contribuinte que obteve liminar até 27/03/2017 e a manteve vigente até a publicação do acórdão (29/05/2024) faz jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS nesse período.

3. A repetição de indébito tributário, nesses casos, exige prova inequívoca do recolhimento de ICMS sobre tais tarifas no período protegido, cabendo ao contribuinte demonstrá-la na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; Lei no 8.437/1992, art. 4o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024, DJe 29.05.2024; TJMT, N.U 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 0045732-73.2015.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, j. 26.09.2025. (N.U 1009597-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).” (Destaquei).

Diante disso, é evidente que a Apelação deve ser parcialmente provida.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para acolher

a preliminar de nulidade parcial da sentença, ante o julgamento
extra petita
e, de consequência, excluir do ato sentencial atacado, a determinação de afastamento da incidência do ICMS sobre a TUST, mantendo os demais termos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026